Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701577-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ESTHER MELO SANTIAGO AGRAVANTE: S. E. S. AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S.E.S., representada pela genitora E. M. S., em face da r. decisão (ID 143339336, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pela Agravante em desfavor de Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esclarece a Agravante, inicialmente, haver sido diagnosticada com diastematomielia (malformação embriológica rara que consiste na divisão da medula em duas hemimedulas iguais ou desiguais, por uma extensão variável) e diagnóstico funcional de paraplegia (resultante de lesão medular), com importante atraso neuropsicomotor. Pontua necessitar de acompanhamento neurológico periódico, além de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infanto-juvenis com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, inclusive de profissional assistente terapêutico de início imediato e contínuo (período de atividades em sala de aula e nos intervalos), nos exatos termos do relatório médico, o que foi recusado pela Agravada. No que tange à antecipação da tutela recursal, defende que a pretensão encontra farto respaldo no ordenamento jurídico e jurisprudencial. Assevera já haver sido reconhecido que apenas ao médico de confiança do paciente cabe eleger o tratamento adequado à cura da enfermidade. Defende a reversibilidade da concessão da medida e a imprescindibilidade do tratamento prescrito, de acordo com os laudos médicos. Assevera o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, sem as terapias indicadas, não haverá o adequado desenvolvimento intelectual da Autora, podendo agravar o estado de sua saúde psíquica, além do quanto já comprometido. Requer antecipação da tutela recursal para “determinar que a empresa Agravada seja compelida a promover a autorização e custeio necessários para imediata cobertura de atendimento interdisciplinar continuo com método fisioterápico denominado Therasuit, Equoterapia; Fisioterapia Respiratória pelo método RTA (reequilíbrio tóraco-abdominal); Equoterapia, sendo 03 sessões semanais de forma contínua e por tempo indeterminado e Hidroterapia\Fisioterapia Aquática pelo método Halliwick além de órteses suropódalicas rígidas e parapodium para a paciente visando manter os ganhos adquiridos durante o protocolo TheraSuit para melhor realização das terapias e manutenção dos ganhos que serão alcançados com as terapias realizadas em favor da Agravante, infante.” (ID 42856747 - pág. 15). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A eg. 8a Turma tem precedente negando a cobertura de terapias como TheraSuit, equoterapia e hidroterapia, máxime quando não demonstrada a imprescindibilidade do tratamento. Confira-se: “APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. THERASUIT. PEDIASUIT. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. TERAPÊUTICA NÃO RECONHECIDA CIENTIFICAMENTE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, exceto os de autogestão (STJ, Súmula no 608). 2. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas por operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar o setor de saúde suplementar a um caos econômico. 4. Os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio, a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde (SUS). 5. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. Operadora de plano de saúde não está obrigada a arcar com terapia sem previsão contratual, a exemplo das terapias conhecidas como TheraSuit ou PediaSuit. 7. A Nota Técnica no 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados e-Natjus, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020).". [STJ, AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 8. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao concluir, em 8/06/2022, o julgamento do EREsp 1886929 e do EREsp 1889704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS: "1.1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 1.2 -a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 1.3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;1.4 -não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS." 9. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal. 10. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.” (Acórdão 1604066, 07099108820218070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. “APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARALISIA CEREBRAL BILATERAL ESPÁSTICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. THERASUIT. EQUOTERAPIA. BOBATH. TERAPIA OCUPACIONAL. HIDROTERAPIA. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula no 608). 2. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. 4. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional com relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. 5. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento da Quarta Turma do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR. 7. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 8. Ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, a operadora de plano de saúde não está obrigada a arcar com terapia sem previsão contratual, a exemplo da hidroterapia, equoterapia e do TheraSuit, sobretudo quando não demonstrada a sua real necessidade e indispensabilidade no caso concreto. 9. Os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio, a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde (SUS). 10. O número de consultas/sessões anuais fixado pela ANS deve ser considerado apenas como cobertura obrigatória mínima a ser custeada pelo plano/seguro de saúde. Precedentes. 11. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo a necessidade de prestação parcial reconhecida por demanda judicial. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1342745, 07072679420208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. Desse modo, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Acrescente-se que, conforme os laudos juntados (IDs 142956713, 142956711, 142956710, todos na origem), não é possível extrair a caracterização de urgência ou emergência. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator